Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Recebidos na data da Distribuição a este novo Relator em virtude da Aposentadoria de S.Exa., o Eminente Des. José Divino. Na decisão do ID 11854051 datada de 14.10.19 o então Relator entendeu por bem a suspensão do presente feito pelo prazo de 12 meses, decisão esta irrecorrida, entendendo pela existência de Prejudicialidade Externa e da possibilidade de conflito de decisões em virtude de outro processo em tramitação entre as mesmas partes (0706272-67). Já na data de 24 agosto de 2021, uma das partes JULIANO PINTO e OUTROS peticionam nos autos requerendo o prosseguimento do feito diante do vencimento do prazo da suspensão e bem como do julgamento de outra Ação Conexa acima referida e nominada ora em grau de REsp junto ao STJ sob o no 1906709/DF. Requerem o prosseguimento do feito diante do prazo determinado ter-se exaurido e de que encontra-se pendente de julgamento processo em outro Tribunal Superior(ID 28483912). Requerendo ainda mais que seja feito o julgamento do feito no estado em que se enconta, informando que a questão fora julgada também em sede de EDCiv junto a Colenda 3a TCível consoante ACÓRDÃO 10716471 em anexo ( ID 28483913). Da mesma forma outro julgamento na Egrégia 1a TCível, Acórdão 1312734 de maio do corrente ano. Informando mais FATO NOVO que foi a cassação do Registro junto ao INPI cuja marca 'PANELINHAS DO BRASIL' fora cassado e não pertence mais a Apelada (ID!S 28483914/18). Diante do exposto requer o prosseguimento do feito, após a oitiva da parte contrári, em virtude do exaurimento do prazo previsto para suspensão do feito no art. 313, §4o do CPC. É o relato do necessário. DECIDO: Em observância aos Princípios do Contraditório e não Surpresa manifestem o Apelado PBFRANSHING LTDA no prazo de 10(dez) dias sobre o prosseguimento do feito e dos documentos novos juntados. Feito isto, com ou não manifestação do Requerido, retornem-se os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator